Tribunal: TJDFT
Processo: 0747680-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUDICADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados exclusivamente em caderneta de poupança, conforme artigo 833, x do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente.
3. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.